Tribunal: TJDFT
Processo: 0705418-14.2021.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEMONSTRATIVO DO DÉBITO ATUALIZADO. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÂMETROS. INOBSERVÂNCIA. EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIDA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A controvérsia recursal consiste em decidir se a determinação judicial de emenda à inicial foi atendida pela exequente, ora apelante.

2. O não atendimento da determinação judicial de emenda à inicial para adequar documento indispensável (demonstrativo do débito atualizado) ao ajuizamento da ação de execução acarreta a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 801 e 924, I, do Código de Processo Civil. É o caso dos autos.

3. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida.